Tribunal: TJMT
Processo: 1036774-76.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036774-76.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSNEIDE COSTA SALES - CPF: 140.996.241-53 (RECORRIDO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – SENTENÇA RETIFICADA.

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração.

Ausente nos autos o extrato completo do veículo junto ao DETRAN/MT ou qualquer outra documentação que comprove que as notificações das multas aplicadas realmente não foram postadas pela autoridade coatora, impõe-se a retificação da sentença e, consequentemente, a denegação da segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1036774-76.2018.8.11.0041, impetrado por
OSNEIDE COSTA SALES
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, concedeu a segurança para que a autoridade coatora proceda à liberação e licenciamento, bem como à transferência do automóvel FIAT/UNO VIVACE 1.0 (Nacional), ano/modelo 2012/2013, placa OBJ9241, cor BRANCA, para o ano de 2018, sem a exigência do pagamento prévio das seguintes multas: P.CUIABÁ-290670-F431105192-6050/03, P.CUIABÁ-290670-F431064884-6050/03, DETRAN-111100-BPM0275854-5207/00, P.CUIABÁ-290670-F430917660-6050/03, DETRAN-111100-BPM0223300-5738/00 e P.V.GRANDE-291670-VGA0010912-5568/00.

Não foi interposto recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr, Leonir Colombo, opina pela retificação da sentença (id. 48844465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1036774-76.2018.8.11.0041, impetrado por
OSNEIDE COSTA SALES
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, concedeu a segurança para que a autoridade coatora proceda à liberação e licenciamento, bem como à transferência do automóvel FIAT/UNO VIVACE 1.0 (Nacional), ano/modelo 2012/2013, placa OBJ9241, cor BRANCA, para o ano de 2018, sem a exigência do pagamento prévio das seguintes multas: P.CUIABÁ-290670-F431105192-6050/03, P.CUIABÁ-290670-F431064884-6050/03, DETRAN-111100-BPM0275854-5207/00, P.CUIABÁ-290670-F430917660-6050/03, DETRAN-111100-BPM0223300-5738/00 e P.V.GRANDE-291670-VGA0010912-5568/00.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para o seu ajuizamento a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do mandado de segurança, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Pois bem, no caso, a discussão é quanto à possibilidade de o poder público condicionar a obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas incidentes sobre ele.

Sobre esse tema, dispõe o art. 131, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Debruçando-se sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2º, do CTB,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação,
declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Conclui-se, portanto, que, existente a dupla notificação do condutor do veículo, é possível condicionar o licenciamento deste bem ao pagamento das multas que sobre ele recaem.

No entanto, no caso em apreço não consta dos autos o extrato completo do veículo junto ao DETRAN/MT ou qualquer outra documentação que comprove que as notificações realmente não foram postadas pela autoridade coatora.

Desse modo, pela ausência de prova pré-constituída para comprovar a alegada violação a direito líquido e certo, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual do automóvel ao pagamento de multas das quais o impetrante não fez prova da ausência de dupla notificação.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECUSA NA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITO — NÃO COMPROVAÇÃO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO.

Ausente prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo, é de rigor o indeferimento da segurança.

Sentença retificada.

(N.U 0000445-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019).

Sendo assim, a retificação da sentença de piso mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações,
retifico
, em reexame, o ato sentencial, para denegar a segurança concedida no
mandamus
, ante a ausência de prova pré-constituída.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020